Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001485-40.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Repasse de Duodécimos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), NOBRES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.961.874/0001-10 (IMPETRANTE), DIEGO HARTMANN (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATO COATOR – DECISÃO JUDICIAL – PENHORA DE DINHEIRO PÚBLICO – DUODÉCIMO – IMPOSSIBILIDADE – BEM PÚBLICO – IMPENHORABILIDADE – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – ENTE DESPERSONALIZADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO CASSADA.

Os valores repassados pelo Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo Municipal (duodécimo) constituem recursos financeiros públicos e, em decorrência do seu regime jurídico-administrativo, são impenhoráveis, porque afetados por uma finalidade pública, motivo pelo qual não livremente alienados ou onerados.

A cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, possui tratamento diferenciado, se cotejada com a cobrança das dívidas privadas, e a satisfação desses valores deverá observar o regime dos precatórios, conforme estabelece o artigo 100 da Constituição Federal.

A Câmara Municipal, ente despersonalizado e desprovido de fonte de arrecadação, não deve figurar como parte no polo passivo da demanda que tenha por finalidade a cobrança de dívidas públicas de valor, qualquer que seja sua natureza.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Câmara Municipal de Nobres, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de mesma denominação, proferido no Processo n. 567-65. 2017. 811. 0030 – código 62256, consistente na realização de penhora
on line
e, consequentemente, no bloqueio dos recursos públicos (duodécimo) no valor de R$ 103.732,73 (cento e três mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), na conta bancária da Impetrante.

A impetrante anota, em síntese, que a decisão é ilegal, na medida que foi determinado o bloqueio de valores de um ente não arrecadador, que não possui personalidade jurídica, bem como em razão da violação do princípio da Separação dos Poderes, porque inviabiliza o pleno funcionamento daquela Casa de Leis.

Requereu a concessão da liminar, para que fosse suspensa a decisão objurgada e determinado o desbloqueio do duodécimo da Impetrante na quantia descrita, e, no mérito, a concessão da ordem, para desconstituir o referido
decisum
.

A liminar foi deferida (id. 32769469).

A Autoridade Impetrada apresentou as informações de id. 35011953.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 42357971).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020